Tribunal: TJSP
Processo: 1005079-95.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
r subjetiva não prevista no tipo do art. 42, par. ún., do CDC, cede à verificação concreta da eventual presença de engano justificável, parâmetro modulado pela boa-fé objetiva. Corte Especial do STJ que, em sede embargos de divergência, abandonou de vez a ideia da má-fé do fornecedor como elemento indispensável à repetição dobrada. Apelação desprovida.

CONSUMIDOR. MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL. Inaplicabilidade. Tanto a autora como seu marido são pessoas com deficiência auditiva (surdos/mudos). Distrato realizado sem a presença de interprete de libras. Hipótese em que o sistema constitucional vigente impede sejam estabelecidas presunções contra o consumidor, o que se intensifica quando o polo fornecedor anui ao julgamento antecipado. Inteligência dos arts. 341 do CPC e 46 do CDC. Recurso adesivo provido.

DANO MORAL. Hipótese de inscrição indevida. Dano in re ipsa configurado. Desnecessidade de prova, segundo monótona jurisprudência do STJ. Teoria do risco proveito. Liquidação em R$ 10.000,00 que não representa quantum irrisório nem exorbitante, antes se amolda aos parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos. Recurso adesivo provido.
(TJSP; Apelação Cível 1005079-95.2021.8.26.0554; Relator (a): Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/09/2022; Data de Registro: 07/09/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino

Relator(a):

Ferreira da Cruz

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/09/2022

Data de publicação:

07/09/2022

Ementa:
CONSUMIDOR. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Serviços educacionais. Inexigibilidade dos valores referentes ao serviço de alimentação, discriminado separadamente. Aulas suspensas no período de pandemia. Quadro a não justificar a cobrança da mensalidade integral. Impositiva restituição em dobro. A má-fé, elementar subjetiva não prevista no tipo do art. 42, par. ún., do CDC, cede à verificação concreta da

Ementa:
CONSUMIDOR. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Serviços educacionais. Inexigibilidade dos valores referentes ao serviço de alimentação, discriminado separadamente. Aulas suspensas no período de pandemia. Quadro a não justificar a cobrança da mensalidade integral. Impositiva restituição em dobro. A má-fé, elementar subjetiva não prevista no tipo do art. 42, par. ún., do CDC, cede à verificação concreta da eventual presença de engano justificável, parâmetro modulado pela boa-fé objetiva. Corte Especial do STJ que, em sede embargos de divergência, abandonou de vez a ideia da má-fé do fornecedor como elemento indispensável à repetição dobrada. Apelação desprovida.

CONSUMIDOR. MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL. Inaplicabilidade. Tanto a autora como seu marido são pessoas com deficiência auditiva (surdos/mudos). Distrato realizado sem a presença de interprete de libras. Hipótese em que o sistema constitucional vigente impede sejam estabelecidas presunções contra o consumidor, o que se intensifica quando o polo fornecedor anui ao julgamento antecipado. Inteligência dos arts. 341 do CPC e 46 do CDC. Recurso adesivo provido.

DANO MORAL. Hipótese de inscrição indevida. Dano in re ipsa configurado. Desnecessidade de prova, segundo monótona jurisprudência do STJ. Teoria do risco proveito. Liquidação em R$ 10.000,00 que não representa quantum irrisório nem exorbitante, antes se amolda aos parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos. Recurso adesivo provido.